Tribunal: TJES
Processo: 5031804-54.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031804-54.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV
RECORRIDO: GETULIO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. LEI MUNICIPAL N. 3.872/2001. NATUREZA VENCIMENTAL. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE VANTAGENS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5031804-54.2024.8.08.0035

Recorrente
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV

Recorrido
: GETULIO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL (LEI MUNICIPAL Nº 3.872/2001). INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. NATUREZA VENCIMENTAL RECONHECIDA. INCIDÊNCIA DE VANTAGENS PESSOAIS (TRIÊNIOS, SEXÊNIOS). POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO ÂMBITO DO STF (TEMA GRUPO TAF) E DO TJES. INOCORRÊNCIA DE "EFEITO CASCATA" (ART. 37, XIV, CF). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV
em face da r. sentença (ID 14805693)
que julgou procedentes os pedidos
formulados por
GETULIO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, para condenar o Réu a fazer incidir sobre a gratificação de produtividade incorporada os percentuais das vantagens pessoais recebidas pelo autor, bem como ao pagamento das diferenças vencidas e vincendas
.

Em suas razões recursais (ID 14805694)
, o Recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, pois a incidência de vantagens pessoais sobre a gratificação de produtividade configuraria "efeito cascata", prática vedada pelo Art.
37, XIV, da CF
. Argumenta que a incorporação da referida gratificação, prevista no Art.
47 da Lei Municipal nº 3.872/2001
, não decorre de sua natureza vencimental, mas sim de um critério temporal (percepção por 120 meses)
estabelecido para garantir a estabilidade financeira do servidor ao se aposentar
.

O Recorrido apresentou contrarrazões (ID 14805698)
, arguindo preliminar de violação ao princípio da dialeticidade
e, no mérito, pugnando pela manutenção da sentença
.

É o breve resumo do necessário.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Deixo de conhecer das contrarrazões (ID 14805698)
, ante sua manifesta intempestividade, conforme certificado pela certidão de ID 14805699
.

Quanto ao Recurso Inominado (ID 14805694)
, verifico que a preliminar de violação à dialeticidade, arguida pelo Recorrido, não merece prosperar.
O Recorrente atacou especificamente o fundamento central da sentença (natureza vencimental)
, contrapondo a tese de que a incorporação da verba se deu por fundamento diverso (critério temporal para estabilidade financeira)
.

Assim, estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade (Certidão ID 14805695)
e a dispensa de preparo (Fazenda Pública),
CONHEÇO
do recurso.

2. Juízo de Mérito

A sentença proferida pelo juízo
a quo
merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A controvérsia cinge-se em definir a natureza jurídica da "Gratificação de Produtividade Fiscal", prevista na Lei Municipal nº 3.872/2001 de Vila Velha, e a possibilidade de sua utilização como base de cálculo para vantagens pessoais do servidor aposentado.

O Recorrente (IPVV) alega que a incidência configuraria "efeito cascata"
e que a incorporação da verba se deu unicamente por um critério temporal (120 meses)
, visando a estabilidade financeira
, o que afastaria sua natureza vencimental.

Tal argumento, contudo, vai de encontro à jurisprudência pacificada.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar situação análoga (gratificação de produtividade dos agentes fiscais do Estado do Espírito Santo - Grupo TAF), firmou o entendimento de que a verba possui natureza vencimental, integrando a remuneração do servidor, e que a incidência de vantagens pessoais sobre ela não constitui ofensa ao Art. 37, XIV, da Constituição Federal.

Neste sentido, a r. sentença fundamentou-se corretamente nos precedentes da Suprema Corte (Al nº 414.610/ES-AgR e RE 262398 AgR)
.

Ademais, as próprias Turmas Recursais deste Egrégio Tribunal de Justiça já analisaram a específica norma municipal (Lei 3.872/01) e firmaram o entendimento de que a referida gratificação possui natureza vencimental.
Conforme precedente citado nas contrarrazões (Processo 5006720-22.2022.8.08.0035)
, o próprio Art.
47 da lei municipal
, ao prever o pagamento da gratificação durante férias e licenças, demonstra seu "inequívoco caráter vencimental"
, afastando a natureza
propter laborem
da verba
.

Assim, sendo a gratificação uma verba de natureza vencimental que compõe os proventos, ela deve, necessariamente, servir de base para o cálculo das vantagens pessoais do servidor, não havendo que se falar em "efeito cascata" vedado pela Constituição.

A sentença, portanto, está irretocável e alinhada à jurisprudência dominante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo IPVV e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art.
46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES
.

Condeno a parte recorrente, sucumbente, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem custas, ante a isenção legal (Fazenda Pública).

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)